Tribunal: TJSP
Processo: 1500462-97.2019.8.26.0556
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000657773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500462-
97.2019.8.26.0556, da Comarca de Araraquara, em que é apelante PLINIO LONGHINI
NOGUEIRA LAZARO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
para (i) aplicar a minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas, na fração de 2/3,
(ii) redimensionando a reprimenda do acusado, relativa àquele delito, para 1 ano e 8
meses de reclusão, além do pagamento de 166 dias-multa, e (iii) modificar o regime
prisional para o semiaberto, cf. fundamentação exposta no voto. V.U. Sustentou
oralmente o advogado, dr. Paulo Valili Neto e usou da palavra o Exmo. Sr. Procurador
de Justiça, dr. Valter Foleto Santin.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE
E SOLIMENE (Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500462-97.2019.8.26.0556
- 2 -
Apelação Criminal n. 1500462-97.2019.8.26.0556
Comarca de Araraquara 2a Vara Criminal
Apelante: Plinio Longhini Nogueira Lazaro
Apelado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Voto n. 50.513
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença que condenou Plínio Longhini Nogueira Lázaro a 8
anos de reclusão, a começar no regime fechado, sem prejuízo
do pagamento de 510 dias multa, fixada a unidade no piso
legal, por conta de violar o disposto no caput do art. 33 da Lei
no 11.343/2006, em concurso material com o disposto no art.
16, parágrafo único, inc. IV da Lei no 10.826/2003.
Está preso.
O apelante, resumidamente, postula a própria
absolvição, argumentando com a suposta ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500462-97.2019.8.26.0556
- 3 -
elementos acerca da suposta traficância, requerendo ainda
desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Tóxicos e,
quanto a infração penal do art. 16, inc. IV do Est. do
Desarmamento, afirma sua atipicidade, a pretexto de que a
arma não se encontrava municiada.
Em caráter subsidiário, ainda pleiteou (i) a restituição
da quantia apreendida, (ii) a aplicação da figura privilegiada,
(iii) o abrandamento do regime prisional, bem como (iv) a
concessão de penas alternativas.
Nos autos, além das contrarrazões recursais, ainda
encontramos o r. parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça,
que opina pelo desprovimento.
O feito em tela diz respeito a 3 porções de cocaína,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500462-97.2019.8.26.0556
- 4 -
contendo
6,34g,
2
comprimidos
de
metilenodioximetanfetamina (MDMA) com 0,49g, e outros 6
comprimidos
compostos
por
cocaína
e
metilenodioximetanfetamina (MDMA), estes com a massa
líquida de 1,96g.
É o relatório.
Voto n. 50.513
Consta dos autos que no dia 20 de setembro de 2019,
por volta de 8h50min, na Rua Barão do Rio Branco, n. 1481,
Vila Xavier, na cidade de Araraquara, o apelante mantinha em
depósito 3 porções de cocaína, com peso líquido de 6,34g, 2
comprimidos de metilenodioximetanfetamina (MDMA), com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500462-97.2019.8.26.0556
- 5 -
peso líquido de 0,49g e 6 comprimidos compostos de cocaína e
metilenodioximetanfetamina (MDMA), estes com peso líquido
de 1,96g, segundo a acusação para fins de entrega a consumo
de terceiros, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, estupefacientes aqueles
capacitados para causar dependência física e psíquica.
Ainda na mesma data e local acima mencionados, o
recorrente tinha guardada consigo uma arma de fogo, de uso
permitido, com numeração suprimida, revólver de calibre 38,
desmuniciado, além de 5 munições intactas, calibre 38, tudo
apreendido no interior de sua residência, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
O apelo comporta parcial provimento, apenas para
que incida a causa de diminuição do art. 33, §4o da Lei de
Drogas, com o reajuste das penas e abrandamento do programa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500462-97.2019.8.26.0556
- 6 -
penitenciário, cf. adiante justifico.
-1-
Do delito do art. 33 da Lei de Tóxicos.
A materialidade está demonstrada pela apreensão e
perícia das substâncias proscritas (fls. 35/38 e 98/103) e
evidenciada a destinação ao tráfico por estarem as porções
embaladas individualmente, prontas para comercialização no
mercado espúrio, além da apreensão da quantia de R$
10.020,00 em notas trocadas, um rolo de fita adesiva
parcialmente consumida, uma balança de precisão, sacos
plásticos em sistema 'zip lock', uma bolsa de viagem, duas
folhas de cheque de correntistas diversas e um artefato, sem
olvidar que a residência do réu foi apontada em delação prévia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500462-97.2019.8.26.0556
- 7 -
como foco de traficância, circunstâncias sopesadas por força
do §2o do art. 28 da Lei n. 11.343/06.
A autoria, por sua vez, está comprovada por
intermédio dos relatos dos agentes policiais responsáveis pelo
flagrante, os quais atestaram terem recebido informações
anônimas de que o réu comercializava entorpecentes em sua
residência.
Após investigações, procederam busca e apreensão
no imóvel, ali localizando os estupefacientes, bem como arma
de fogo, balança de precisão, dinheiro em notas diversas, fita
adesiva e sacos plásticos, tudo a indicar a traficância.
Sustenta a defesa em suas razões recursais que os
elementos coligidos aos autos não autorizariam a prolação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500462-97.2019.8.26.0556
- 8 -
decreto condenatório, sugerindo suposta perseguição policial, a
denotar que a prova oral colhida seria tendenciosa e não isenta
para confirmar os fatos denunciados.
Consigno, a propósito do ponto em questão, que as
assertivas trazidas pelos agentes públicos não podem ser
desprezadas somente porque eles são funcionários incumbidos
da segurança pública (CF, art. 144), ou porque participaram da
diligência que levou à prisão do réu, especialmente quando,
além de não contraditados, os termos das inquirições revelam
serem pessoas idôneas e insuspeitas (HC no. 74.608-0/SP, rel.
Min. Celso de Mello).
Nem há qualquer circunstância que autorize suscitar,
sequer,
dúvidas
quanto
ao
aproveitamento
da
prova
testemunhal, sendo, portanto, tais depoimentos válidos como
meio de prova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500462-97.2019.8.26.0556
- 9 -
Aliás, aqueles depoentes foram arrolados como
testemunhas comuns, confira-se a fl. 127, circunstância esta
que afasta a suposta perseguição sugerida pela defesa.
Vale consignar, outrossim, que a busca e apreensão
foi acompanhada por um familiar do réu, confirmando o
encontro dos itens mencionados pelos policiais, vide fl. 3,
impossibilitada a sua oitiva em juízo diante da notícia de seu
falecimento.
Ademais, não se há de desconsiderar que, além de a
negativa do réu ter remanescido isolada nos autos, as versões
por ele trazidas se mostraram inverossímeis.
Na fase policial, aduziu que os estupefacientes lhe
pertenciam e que o artefato teria sido recebido, cerca de dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500462-97.2019.8.26.0556
- 10 -
meses antes da apreensão, como pagamento de uma dívida.
Quanto ao dinheiro, sustentou ser proveniente do seu labor,
enquanto, com relação aos demais objetos, disse desconhecer a
origem da balança de precisão e não se recordar da compra de
sacos plásticos.
Interrogado judicialmente, confirmou a existência de
drogas em sua residência, suscitando que as teria deixado no
local após a cessação do consumo, há cerca de 4 anos.
O numerário, segundo ele, seria proveniente da
cobrança de juros que efetuava pelos empréstimos fornecidos,
apontando que os cheques eram garantia de tal conduta,
salientando que armazenava a quantia para adquirir um imóvel.
Com relação à arma de fogo, disse que estaria em seu poder há
cerca de dois anos, também fruto de garantia por um
empréstimo não quitado. No que tange à balança de precisão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500462-97.2019.8.26.0556
- 11 -
os sacos plásticos, aduziu que as utilizava para alienar ouro.
Ainda, nada mencionou contra os policiais, de sorte
que a conduta processual do apelante é contraditória em
relação a argumentação de que a prova seria imprestável.
As múltiplas condutas inseridas nos verbos contidos
no 'caput' do art. 33 da Lei de Drogas exigem dolo, que é
sempre genérico (cf. Vicente Greco Filho e João Daniel Rossi,
Lei de Drogas Anotada, 1a ed., Saraiva, 2007, art. 33, no 4, pág.
81; RTJ, 149/521; RT, 727/478, 747/642, 750/590, 789/536,
793/576, 793/727, 807/597, 810/578 e 831/614). Registre-se
mais, que o crime de tráfico é classificado como de ação
múltipla e, em consequência, prescindível a visualização de
atos de venda ou entrega de drogas, bastando que qualquer dos
núcleos do tipo penal do art. 33, 'caput', da Lei no 11.343/06
estejam configurados, como no caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500462-97.2019.8.26.0556
- 12 -
Nem se ignora a declaração fornecida pelo réu em
sede judicial, no sentido de que não fazia mais uso de
substância proscrita desde o nascimento de sua filha, a qual
contava, à época do fato, com dois anos e sete meses de idade
(cf. informação constante à fl. 7).
E nem se há falar que a ausência de resquícios de
entorpecentes nos itens apreendidos indica ser o acusado
usuário de drogas, porquanto, repito, provas não há nesse
sentido.
Não obstante, consigne-se que a circunstância de ser
o réu considerado usuário de drogas não afasta, 'per se', a
condição de traficante. A coexistência das figuras, do
consumidor e do traficante de tóxicos, é recorrente. Autorizado
pelas 'regras de experiência' (arts. 3o do CPP c.c. 375, do
NCPC) admite-se a possibilidade de que réus, nas mesmas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500462-97.2019.8.26.0556
- 13 -
circunstâncias destes autos, se deixem envolver com a
mercancia espúria justamente para auferir ou complementar
renda de modo fácil e, assim, manter o invocado vício.
A forma como as drogas estavam embaladas, a
apreensão de quantia em dinheiro, sem comprovação da
origem lícita, balança de precisão, sacos plásticos a denotarem
a
individualização
das porções, tudo isso contribuiu
decisivamente para descartar a argumentação.
Destaco, ainda, que foram apreendidos dois tipos de
entorpecentes. E, apesar de as quantidades de substâncias
tóxicas não serem representativas, estava em situação de
microtráfico ou tráfico formiga.
Realce-se que, consoante a literatura médica e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500462-97.2019.8.26.0556
- 14 -
jurisprudência, a dose letal aos usuários de cocaína
corresponde a 0,02g do tóxico; portanto, a quantidade desta
substância
apreendida
(6,34g)
representa,
pelo
menos, 317 porções “insuportáveis”, ensejando quadro de
overdose (Delton Croce e Delton Croce Júnior, “Manual de
Medicina Legal”, 5a edição, Editora Saraiva, 2.004, no.
14.2.11.3, pg. 636; Guilherme Oswaldo Arbenz, “Medicina
Legal e Antropologia Forense”, 1a edição, 1.988, no. 42, pg.
539; STJ, HC 235.257/DF, DJe 26-3-2013; TJESP, Apelação
Criminal
no.
0006187-64.2012.8.26.0176,
Relator
Desembargador PENTEADO NAVARRO), detalhe apto a
reforçar o vil comércio.
Oportuno ainda citar trecho de v. aresto extraído de
caso julgado nesta E. Corte de Justiça, em caso análogo,
tratando igualmente de substância sintética: “(...) Não se pode
perder de vista outro ponto preponderante: o uso de apenas um
comprimido do tóxico apreendido, muitas vezes, afigura-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500462-97.2019.8.26.0556
- 15 -
suficiente para acarretar quadro de overdose, algo que também
deve ser considerado para obstaculizar a desclassificação (...)”
(Apel. n. 0010685-72.2009.8.26.0286 rel. Des. Julio Caio
Farto Salles 9a Câm. de Direito Criminal - j. 4.4.2013).
Registre-se, outrossim, não ter o réu convencido
acerca de suas alegações, atribuição legal em consonância com
os termos do art. 156 do Cód. de Processo Penal.
É, pois, mantida a condenação do sentenciado pelo
tráfico, ficando, em consequência, rejeita aquela pretensão da
defesa, de desclassificação do delito para a figura do art. 28 da
Lei de Entorpecentes.
-2-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500462-97.2019.8.26.0556
- 16 -
Do crime do art. 16, parágrafo único, inc. IV do Est.
do Desarmamento.
Os laudos periciais de fls. 86/88 e 94/97 atestaram a
eficácia da arma de fogo para a realização de disparos, bem
como revelou que o artefato apresentava numeração de série
aparentemente suprimida.
A jurisprudência desacolhe a tese defensiva, para o
que transcrevemos precedente do e. STJ, o REsp 1.193.805-SP:
“(...) é irrelevante aferir a eficácia da arma para a configuração
do tipo penal, que é misto-alternativo, em que se
consubstanciam, justamente, as condutas que o legislador
entendeu por bem prevenir, seja ela o simples porte de
munição ou mesmo o porte de arma desmuniciada (...)”. Ainda
pareceu oportuno remeter a mais outro julgado, refiro-me ao
HC 143.670/MG, rel. o Min. Arnaldo Esteves Lima: “(...) De

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500462-97.2019.8.26.0556
- 17 -
fato, a segurança coletiva é o objeto jurídico imediato dos tipos
penais compreendidos entre os arts. 12 e 18 da Lei 10.826/03,
com os quais visa o legislador, mediatamente, proteger a vida,
a integridade física, a saúde, o patrimônio, entre outros bem
jurídicos fundamentais (...) Consoante o firme entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo
Tribunal Federal, tais crimes são de perigo abstrato, do que se
conclui que, inobstante estar a arma de fogo desmuniciada, é
presumida a ofensividade da conduta ao bem jurídico tutelado,
sendo, portanto, típica a conduta (...)”.
Os tipos penais contidos no Est. do Desarmamento
objetivam a garantia e a preservação do estado de segurança, a
integridade corporal, a vida, a saúde e o patrimônio de todos os
cidadãos, indefinidamente considerados, contra possíveis atos
que os exponham a perigo.
Significa dizer que são caracterizados pela situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500462-97.2019.8.26.0556
- 18 -
de perigo presumido, que, por isso, para configuração,
dispensam prova da efetiva exposição de outrem a risco direto
e concreto. A simples realização de quaisquer das ações
previstas no núcleo dos tipos penais contidos na referida lei,
basta para a consumação do crime, sendo irrelevante avaliação
subsequente sobre a ocorrência, no caso concreto, de efetivo
perigo à coletividade, salvo se caracterizar delito mais grave.
Em outras palavras, o intuito do legislador foi o de
considerar típicas as condutas previstas no núcleo do tipo
penal, com a ressalva da hipótese de crime impossível, a qual
não ocorreu no caso dos autos.
-3-
No mais, não se abriu insurgência recursal em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500462-97.2019.8.26.0556
- 19 -
relação aos critérios adotados para dosagem das reprimendas
no primeiro e segundo estágios do cálculo, sabendo-se que as
penas-bases ficaram fixadas no piso legal e assim, na segunda
etapa, foram mantidas, pese diante da circunstância atenuante
da confissão espontânea, incidente apenas para o crime do art.
16 do Est. do Desarmamento, em razão do verbete n. 231 do
E. STJ.
E na terceira fase o d. Magistrado 'a quo' afastou a
incidência do redutor previsto no art. 33, §4o, da Lei de
Drogas. No entanto, respeitado o convencimento do MM. Juiz
sentenciante, a prova produzida nos autos não é conclusiva
para convencer acerca de o réu encontrar-se vinculado a grupo
organizado, sobretudo porque não existem informações acerca
do envolvimento do sentenciado noutros delitos antes deste
feito, cf. folha de antecedentes acostada a fls. 53/54.
Além disso, a despeito da grande quantia de dinheiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500462-97.2019.8.26.0556
- 20 -
encontrada na residência do réu, ressalto que o increpado é
primário e aquilo que efetivamente foi encontrado não tem
representatividade a justificar a recusa do privilégio, de sorte
que é de ser aplicada no patamar máximo, de 2/3, em apreço
aos critérios desta 2a Câmara Criminal, mesmo de julgados do
e. STJ, sem olvidar dos preceitos da razoabilidade e
proporcionalidade, o que importa redimensionamento da
reprimenda para 1 ano e 8 meses de reclusão, além do
pagamento de 166 dias-multa.
Nesse sentido, aliás, para exemplificar, remetemos a
julgado desta Câmara, em caso análogo: “(...) na terceira fase,
presentes os requisitos legais e considerando a pouco
expressiva quantidade de drogas apreendidas (24,38g), possível
a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4o,
da Lei Antidrogas em sua fração máxima (2/3)” (Apelação
Criminal no 0007166-45.2016.8.26.0286, rel. Des. Luiz
Fernando Vaggione, j. em 7.10.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500462-97.2019.8.26.0556
- 21 -
Anoto a manutenção do concurso material entre o
delito de tráfico e o de posse de arma, resultando na pena final
de 4 anos e 8 meses de reclusão, além do pagamento de 176
dias-multa, no piso legal.
Os elementos volitivos que impulsionaram o agente
no cometimento das duas faltas são evidentemente autônomos,
não se achando vinculados teleologicamente.
-4-
A dimensão da reprimenda corporal (após o reajuste
consignado no presente aresto), a quantidade de entorpecente e
o passado do indigitado, autorizam a outorga do regime
semiaberto, porém, não comportando a substituição por duas
restritivas de direitos, diante do requisito atinente ao 'quantum'

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500462-97.2019.8.26.0556
- 22 -
de pena exigido pelo art. 44, inc. I do Cód. Penal.
-5-
Por derradeiro, descabida a pretensão de devolução
do montante pecuniário apreendido.
O perdimento de bens em favor da União pela prática
de tráfico de substâncias entorpecentes é decorrência lógica da
prolação do r. julgado condenatório, cf. dispõe o art. 63 da Lei
n. 11.343/06.
E encontra previsão constitucional no art. 243, p.
único da Carta da República.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500462-97.2019.8.26.0556
- 23 -
Sem prejuízo de a apreensão ter sido levada a cabo
num contexto de flagrância de tráfico, inexiste qualquer
indicativo de que o dinheiro seria produto de trabalho lícito.
Ressalta-se que, nos termos do 'caput' do art. 156 do Cód. de
Processo Penal, atinente a tal pretensão, seria do increpado a
incumbência da fonte de seus recursos. A respeito, inclusive,
consigne-se que, em Juízo, o acusado aduziu que o numerário
apreendido era proveniente da prática de empréstimos
financeiros, argumento este que destoa daquele posto nas
razões recursais.
-6-
Pese o resultado do julgamento em plenário, do col.
Supremo Tribunal Federal, finalizado em 7.11.2019, das Ações
de Declaração de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54, rel. o
Min. MARCO AURÉLIO, que mandou aplicar a literalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500462-97.2019.8.26.0556
- 24 -
dos arts. 5o, LVII da Const. Federal e 283 do Cód. de Processo
Penal, neste caso, porém, o réu está preso preventivamente
desde o primeiro grau, de sorte que, agora condenado e sem
alteração no 'statu quo', de se manter a prisão cautelar pelos
mesmos fundamentos.
Respeitosamente, ainda persiste a orientação no
sentido de que não existiria lógica em deferir ao condenado,
nas condições do réu, o direito de recorrer solto quando
permaneceu segregado durante a persecução criminal, se
persistentes os motivos para a preventiva (HC 536.265/SP, Rel.
Ministro REYBALDO SOARES DA FONSECA, DJe
4.11.2019 e HC 442.163/MA, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
Quinta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 28/6/2018).
É a hipótese destes autos, não se olvidando que os
crimes praticados tráfico de substâncias entorpecentes e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500462-97.2019.8.26.0556
- 25 -
posse de arma de fogo com numeração suprimida
nas
circunstâncias em que conferidos, demandam maior rigor,
evidenciado o risco para a ordem pública.
Verifica-se que, inicialmente, a custódia cautelar foi
decretadapara garantia da ordem pública e conveniência da
instrução penal (fls. 55/58) e a necessidade da manutenção
daquela medida foi devidamente justificada na r. sentença.
Cumpre apenas ressalvar que, diante da modificação
do regime prisional, cabe a compatibilização da custódia
cautelar com o programa estabelecido neste aresto, oficiando-
se para transferência ao aberto.
Cf. já destacado pelo e. Superior Tribunal de Justiça,
“(...) De acordo com a recente jurisprudência desta Corte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500462-97.2019.8.26.0556
- 26 -
Superior, inclusive da colenda Quinta Turma, não há
incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em
liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos
os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como
ocorre 'in casu'. Entretanto, faz-se necessário compatibilizar a
manutenção da custódia cautelar com o regime inicial
determinado na sentença condenatória, sob pena de estar
impondo ao condenado modo de execução mais gravoso tão
somente pelo fato de ter optado pela interposição de recurso,
em flagrante ofensa ao princípio da razoabilidade. (...)” (RHC
117770/PI, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, j. em 5.11.2019).
-7-
Respeitosamente, pois, antee todo o exposto,
propomos à turma julgadora o parcial provimento do presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500462-97.2019.8.26.0556
- 27 -
recurso, para (i) deferir ao réu o privilégio do art. 33, §4o, da
Lei de Drogas, na fração de 2/3, (ii) redimensionando a
reprimenda do acusado, relativa àquele delito, para 1 ano e 8
meses de reclusão, além do pagamento de 166 dias-multa,
mantido o mais, (iii) modificando o regime prisional para o
semiaberto, cf. fundamentação exposta no voto, além da
determinação para que seja transferido para estabelecimento
apropriado.
O relator, COSTABILE E SOLIMENE